Tribunal: TJDFT
Processo: 0700242-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700242-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA CARVALHO LOPACINSKI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA CARVALHO LOPACINSKI, visando a antecipação da tutela, em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula a agravante sua imediata remoção para a Equipe do Consultório na Rua da Região Centro-Sul ou, subsidiariamente, a reserva da vaga almejada até o julgamento dos autos. Alega a agravante que embora a agravante tenha sido aprovada para exercer o cargo de “Enfermeira de Saúde da Família e Comunidade”, cuja especialidade integra a Atenção Primária à Saúde, ela foi lotada no Pronto Socorro Infantil do HMIB, um setor classificado como terceiro nível, algo não contemplado no edital do referido concurso. Acrescenta que no ato da sua posse, em 27.06.22, foi nomeada como enfermeira da família e comunidade, cargo esse condizente com a sua especialidade, mas atualmente desenvolve função diversa. Informa que cerca de três meses após a sua posse (novembro/23) tomou conhecimento da existência de uma vaga no GSAP 1 do Núcleo Bandeirante (direcionada à Atenção Primária à Saúde/SES-DF) e formulou o requerimento para que houvesse a sua remoção. Acrescenta que a unidade para a qual buscava ser removida estava com déficit de profissionais, e que a sua remoção atenderia ao interesse público, tendo a Gerência de Atenção à Saúde de Populações em Situação Vulnerável e Programas Especiais, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, também se mostrado favorável ao pleito. No entanto, como a Supervisora de Enfermagem do Socorro Infantil do HMIB, onde a agravada está atualmente lotada, se manifestou de forma desfavorável ao pleito em razão do déficit de enfermeiros na Unidade de Emergência Pediátrica, o seu pedido de remoção foi indeferido. Esgotada as vias administrativas, não restou outra alterativa à agravada senão ajuizar a presente demanda, para que fosse reconhecida a ilegalidade do ato perpetrado pela agravada, uma vez que a agravante possui o direito de exercer suas funções em uma unidade de saúde de atenção primária, tendo em vista o que dispõe o edital do seu concurso público. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por REQUERENTE: CAMILA CARVALHO LOPACINSKI em desfavor do REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a concessão de remoção para que seja lotada no Consultório da Região Centro-Sul. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Isso porque não há no edital vedação ao exercício das funções da parte autora em local classificado como terceiro nível de atenção à saúde. Além disso, a Lei 3.322/04 também não faz qualquer restrição nesse sentido, de modo que, ao menos nesta análise inicial, não se verifica qualquer ilegalidade no indeferimento da remoção pretendida pela parte requerente, o que impede a intervenção judicial na matéria administrativa. Ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de indeferimento da tutela provisória pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Postergo a audiência de conciliação para após a Contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Ressalto, desde logo, que não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e o réu na contestação. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Na sequência, intime-se a parte autora caso sejam apresentados documentos ou preliminares na contestação. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Intimem-se.” É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, a concessão da tutela antecipada consistente na imediata remoção da agravada para vaga pretendida esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. No que toca ao pedido subsidiário de reserva de vaga, além de não haver ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a remoção, não se mostram presentes o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito necessário para o deferimento em caráter liminar. Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos o quadro da Equipe Consultório na Rua – eCR do Núcleo Bandeirante está completo e embora haja interesse da remoção de uma enfermeira que hoje compõe o quadro (ID 55740640 - Pág. 14) não há demonstração da formalização do pedido de remoção e da existência da vaga, que ainda se encontra preenchida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito